Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-81.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1015032-81.2019.8.11.0001.
Recorrentes: Anyerllem Moraes do Carmo e Agemed Saúde S/A.
Recorridas: Anyerllem Moraes do Carmo e Agemed Saúde S/A.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSOS INOMINADOS - DESERÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADO - ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - INÉRCIA DOS RECORRENTES - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - ART. 42, § 1o, DA LEI No 9099/95 - DESERÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGADO SEGUIMENTO AOS RECURSOS.
1- O preparo do recurso inominado será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil.
2- Negado seguimento aos recursos.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099/95.
Como é cediço, o preparo e a respectiva tempestividade constituem pressupostos de admissibilidade do recurso.
In casu, verifica-se que os recorrentes postulam o benefício da gratuidade de justiça, que foi indeferido e determinado o recolhimento e a comprovação do preparo no prazo de 48 horas.
A recorrente Agemed Saúde S/A apesar de intimada manteve-se inerte.
A recorrente Anyerllem Moraes do Carmo por sua vez, pediu reconsideração da decisão apresentando recibo de declaração de imposto de renda, o qual evidencia que a autora possui condições de arcar com o preparo do recurso sem prejuízo do seu sustento. Assim, mantendo que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça postulada.
De se concluir, portanto, que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, ante a não comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo inadmissível o recurso.
Nos termos do art. 932, III do CPC, compete ao relator não conhecer do recurso inadmissível.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos interpostos, em razão da deserção.
Condeno a recorrente Anyerllem Moraes do Carmo ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
De igual modo, condeno a recorrente Agemed Saúde S/A, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, remeta-se os autos a origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora